Tribunal: TJBA
Processo: 0000755-31.2011.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000755-31.2011.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IMES-INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO PASSO DE BRITTO MOREIRA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: CLAUDINÉA REIS DA CRUZ REBOUÇAS e outros (23)

Advogado(s)
:
GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ACORDO FORMULADO APENAS COM O MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA DO

ENTE MUNICIPAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.